Tribunal: TJSP
Processo: 2046728-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habilitação de crédito – Recuperação judicial – Ausência de desrespeito à coisa julgada – Equalização do crédito corretamente feita, com remissão à data do ajuizamento do requerimento de recuperação judicial – Aplicação do art. 9o, II da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046728-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROMILDO
FERREIRA DE ARAUJO, são agravados SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e PRO-BRASIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE
EMPRESAS EIRELI E.P.P (ADM. JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046728-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2046728-70.2020.8.26.0000
Agravante: Romildo Ferreira de Araújo
Agravadas: Sustentare Serviços Ambientais S/A e outra
(em recuperação judicial)
Interessada: Pro-Brasil Serviços em Recuperação de
Empresas Eireli Epp (Administradora Judicial)
No na origem: 1026095-80.2019.8.26.0100
Voto No 16.272 - JV
EMENTA
Habilitação de crédito
Recuperação judicial
Ausência de
desrespeito à coisa julgada Equalização do crédito corretamente feita,
com remissão à data do ajuizamento do requerimento de recuperação
judicial Aplicação do art. 9o, II da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida
- Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca da Capital, que determinou a inclusão, no
quadro geral de credores, de crédito trabalhista no
importe de R$56.359,47 (cinquenta e seis, trezentos e
cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
(fls. 155).
O agravante noticia ter ajuizado reclamação
trabalhista
quando
já
ajuizada
a
recuperação
judicial, cobrando débitos trabalhistas não quitados,
sobrevindo, em 1o de outubro de 2018, sentença
trabalhista, reconhecido crédito de sua titularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046728-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
frente às recuperandas, no importe de R$ 146.404,42
(cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e quatro
reais e quarenta e dois centavos), conforme cálculo
elaborado na Justiça do Trabalho, cuja correção é
afirmada.
Pretende
reforma,
inclusive
com
o
deferimento de efeito suspensivo (fls. 01/05).
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
157/158).
A Administradora Judicial requer a manutenção
da decisão recorrida (fls. 162/166).
As agravadas não apresentaram contraminuta e
não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 172).
É o relatório.
No presente recurso, o agravante insiste na
habilitação de crédito no importe total de R$146.404,42 (cento e quarenta e seis mil,
quatrocentos e quatro reais e quarenta e dois
centavos), referenciado para 1o de outubro de 2018,
conforme cálculos adotados pela Justiça do Trabalho
(fls. 80).
Na espécie, o agravante laborou para a
agravada
Sustentare
Serviços
Ambientais
S/A
no
período compreendido entre 20 de novembro de 1995 e
15 de dezembro de 2011 (fls. 26), ou seja, num
período compreendido, quase que totalmente, antes do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o que
ocorreu em 14 de dezembro de 2011 (fls. 111).
O rompimento do vínculo empregatício, na
verdade, ocorreu no dia seguinte ao ajuizamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046728-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pedido de recuperação judicial, o que denota, sem um
mínimo de dúvida, que o crédito reconhecido em
reclamação trabalhista ostenta natureza concursal.
Em primeira instância, conforme o acima
explicitado, foi deferida a habilitação do acordo
atinente a verbas rescisórias e o crédito em questão
foi apurado, com aplicação da Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça, até a data limite do pedido de
recuperação judicial, nos termos do artigo 9o, inciso
II da Lei 11.101/2005, haja vista o ajuizamento de
ação trabalhista em data posterior à data do
ajuizamento da própria recuperação (fls. 115).
Com efeito, apurado o crédito na Justiça do
Trabalho, a atualização monetária deve ser calculada
tendo por base a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, em respeito ao princípio da
“par conditio creditorium”, incidindo juros de mora
até a data do pedido de recuperação judicial.
A propósito, Manoel Justino Bezerra Filho
(Lei de recuperação de empresas e falência, 8a ed.,
São Paulo: RT, 2013, nota 11 ao art. 6o §2o, p. 73)
explica que:
“Cabe ao juiz da falência ou recuperação
mandar incluir o crédito trabalhista no quadro
geral de credores, "em princípio como consta da
certidão expedida por aquele juízo. Ao juiz da
falência apenas será permitido mandar corrigir
os valores de juros e atualização, limitando
tais acréscimos ao disposto no inc. II do art.
9.o desta Lei."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046728-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido, há muito, também, caminha a
jurisprudência desta Câmara Reservada:
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Habilitação
de
crédito trabalhista. Decisão que admite a
incidência de juros de mora até a data do
ajuizamento do pedido de recuperação. Pedido,
pela recuperanda, de expurgo dos juros. Descabimento. Contador que retroagiu
corretamente a correção monetária e juros
moratórios do crédito trabalhista até a data do
pedido de recuperação (art. 9o II c.c. 124 LRF
e §1o do art. 39 da Lei 8177/91). Decisão
mantida. Recurso desprovido. (TJSP, AI 2147769-
90.2014.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito Empresarial, Rel. Des. Teixeira Leite,
j. 03/02/2015).
Conforme o disposto no referido artigo 9o,
inciso II da Lei 11.101, a habilitação de crédito
deverá conter o valor do crédito atualizado até a
data da decretação da falência ou do pedido de
recuperação judicial, incidindo juros de mora por
força do disposto no artigo 124 da mesma lei,
aplicado por analogia.
A
data
do
requerimento
de
recuperação
judicial serve de marco temporal básico para a
equalização dos créditos envolvidos no procedimento
concursal, sento certo que a novação prevista no
artigo 59, “caput” da Lei 11.101 opera-se conforme as
cláusulas incluídas no plano aprovado e homologado,
podendo estas cláusulas estabelecer regras concretas
acerca de deságios ou forma de pagamento, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046728-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
atinge o procedimento antecedente de verificação de
créditos.
Por fim, o §1o do art. 39 da Lei 8.177/1991 e
o
artigo
405
do
Código
Civil,
ao
preverem,
respectivamente, a incidência de correção monetária e
juros moratórios nos débitos trabalhistas, desde o
ajuizamento da reclamatória até seu efetivo pagamento
e a partir da citação não contrariam o disposto no
artigo 9o, inciso II da Lei 11.101/2005, em razão da
especificidade deste último dispositivo legal, ajustado para o caso concreto, em trâmite um
procedimento concursal.
Há de se assinalar, também, que a expedição
de uma certidão não tem o condão de formar coisa
julgada, o que é próprio a um ato judicial (conferido
ao Juiz como agente do Estado), bem como que todos
créditos são sempre equalizados, num procedimento
concursal, com referência a uma mesma data, para que
possam ser tratados de maneira paritária, remetendo a
correção monetária e os juros de mora à data do
requerimento da recuperação judicial.
Destarte, a argumentação formulada pela parte
recorrente é equivocada e nenhum reparo merece a
decisão recorrida.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator